Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. ANÁLISE DOS JURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. O último dia do quinquídio para oferecimento do termo do recurso (artigo 586, caput do Código de Processo Penal - CPP), se estende até o primeiro dia útil seguinte, já que, no caso, originariamente, cairia em dia de feriado (carnaval). Assim, tendo sido interposto no primeiro dia útil seguinte ao feriado, o recurso é tempestivo – arts. 60 da Lei no 11.697/2008 c/c 798, caput, §§1o, 2o, 3o e 5o do CPP. A apresentação das razões fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.
2. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo.
4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88.
5. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza.
6. A desclassificação sumária, pelo Juiz, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida.
7. As questões sobre o rompimento ou não do nexo de causalidade são relativas ao mérito da causa.
8. As dúvidas a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi – dolo de matar, da legítima defesa, do rompimento ou não do nexo de causalidade, da qualificadora (a partir de indícios mínimos para fundamentá-la) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE) REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.